Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. CRIME COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. ART. 313, II, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. A folha de antecedentes penais do paciente é suficiente para demonstrar a sua propensão ao crime e o risco concreto de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública.
3. Embora o delito imputado ao paciente (art. 14 da Lei n. 10.826/03) seja punido com pena privativa de liberdade máxima igual a 4 (quatro) anos, tratando-se de reincidente em crime doloso, a prisão preventiva está suficientemente motivada nos termos do disposto no art. 312 e art. 313, inciso II, ambos do CPP. 3.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Ordem denegada.